Tribunal: TJSP
Processo: 1017103-81.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
SOCIEDADE DE FATO – Pretensão à obrigação de promover a alteração contratual incluindo a autora-adquirente como sócia de direito – Prescrição decenal reconhecida na sentença – Prazo prescricional não impugnado pela autora – Transferências supostamente fraudulentas ocorridas no prazo decenal não interrompem prazo prescricional – Hipótese, ademais, em que em ação monitória entre as partes foi

Ementa:
SOCIEDADE DE FATO – Pretensão à obrigação de promover a alteração contratual incluindo a autora-adquirente como sócia de direito – Prescrição decenal reconhecida na sentença – Prazo prescricional não impugnado pela autora – Transferências supostamente fraudulentas ocorridas no prazo decenal não interrompem prazo prescricional – Hipótese, ademais, em que em ação monitória entre as partes foi reconhecida a não participação da demandante na sociedade empresária – Declaratória improcedente – Apelação improvida
CONTRATO SOCIAL – Pretensão à anulação de transferência de cotas sociais que, supostamente, pertenceriam à autora, sócia de fato – Decadência do negócio realizado em 2004 reconhecido na sentença (entre a alienante primeva – e sócia de direito – e a corré adquirente Fabiana) não impugnada nas razões recursais – Consequente improcedência do pedido de anulação de negócio supostamente fraudulento ocorrido em 2012 entre Fabiana e o último adquirente – Anulatória improcedente – Apelação improvida

Dispositivo: negam provimento.